Tribunal: TJSP
Processo: 1012561-47.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que alega ter sido vítima de injúria racial praticada por preposto das rés, enquanto trabalhava a serviço da corré na entrega de uma geladeira ao seu vizinho. Improcedência da ação. Apelo da autora. Exame: Prova oral produzida em audiência, em que foram ouvidos três informantes e uma testemunha. Única testemunha inquirida que afirmou ter

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que alega ter sido vítima de injúria racial praticada por preposto das rés, enquanto trabalhava a serviço da corré na entrega de uma geladeira ao seu vizinho. Improcedência da ação. Apelo da autora. Exame: Prova oral produzida em audiência, em que foram ouvidos três informantes e uma testemunha. Única testemunha inquirida que afirmou ter sido a autora vítima de injúria racial. Depoimento contudo contraditório e claudicante acerca de fato fundamental, consubstanciado no local em que foi efetivamente deixada a geladeira, exatamente o que deu origem à contenda entre a autora e os funcionários da ré. Ausência também de esclarecimento suficiente sobre a relação da testemunha com a compra do eletrodoméstico. Discrepâncias que enfraquecem o depoimento testemunhal, tornando-o insuficiente para embasar a versão inaugural. Descumprido o artigo 373, I do CPC. Improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO.